Tribunal: TJSP
Processo: 0006654-27.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Execução penal – Prisão domiciliar pleiteada – Alegado grave perigo à saúde – Disseminação de Covid-19 – Requisitos para concessão do benefício não preenchidos – Situação que não pode conduzir a colocação indiscriminada de presos em liberdade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006654-27.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante AUDRIAN ALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006654-27.2020.8.26.0996 -Voto no 1723
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006654-27.2020.8.26.0996

Departamento de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente SP
7a Câmara de Direito Criminal
AGRAVANTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Execução penal Prisão domiciliar pleiteada Alegado
grave perigo à saúde
Disseminação de Covid-19

Requisitos para concessão do benefício não preenchidos
Situação que não pode conduzir a colocação indiscriminada
de presos em liberdade Recurso improvido.
VOTO No 1723
AUDRIAN ALVES DA SILVA,
qualificado nos autos, inconformado com a decisão do MM. Juízo de
Direito do Departamento de Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ, que indeferiu seu pedido de
concessão de prisão albergue domiciliar (fls. 37/39), interpôs o presente
recurso.
Em apertada síntese, o subscritor
das razões de agravo argumenta que o agravante possui asma, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006654-27.2020.8.26.0996 -Voto no 1723
3
que faz parte do denominado “grupo de risco” em face da classificação
do novo coronavírus como pandemia e que as condições do
estabelecimento prisional, superlotação, o coloca em situação de
vulnerabilidade, impondo-se a concessão antecipada de progressão ao
regime aberto na modalidade de prisão albergue domiciliar (fls. 02/09).
O Agravado ofertou Contraminuta
no sentido do não provimento do recurso (fls. 13/17).
A r. decisão agravada foi mantida
em oportunidade de retratação, assim como foi determinada a remessa
dos autos a esta Instância (fls. 18).
Com a subida dos autos, a d.
Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do não
colhimento da pretensão recursal (fls. 45/53).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 07
anos de reclusão em regime fechado na Penitenciária de Junqueirópolis
SP, pela prática do delito de tráfico de drogas, com término de
cumprimento previsto para o dia 05/04/2026.
Formulou pedido de progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006654-27.2020.8.26.0996 -Voto no 1723
4
antecipada da pena e substituição da custódia, por prisão albergue
domiciliar, que restou indeferido por decisão de 26 de junho de 2020.
Busca a reforma do decisum com a
concessão da benesse, ante o risco de contaminação pelo Covid-19 e
ainda pelo fato de ser portador de doença respiratória crônica (asma).
O agravo, contudo, não merece
provimento
Inicialmente, cumpre observar que
pelo sistema progressivo de penas, necessário se faz o preenchimento
dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva para a promoção ao regime
menos gravoso.
Assim, em primeira análise, a
antecipação da saída para o regime aberto ou prisão albergue domiciliar
implicaria benefício indevido ao sentenciado
A benesse em discussão encontra
amparo legal no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que assim
disciplina:
“Art.
117.
Somente
se
admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006654-27.2020.8.26.0996 -Voto no 1723
5
(setenta) anos;
II - condenado acometido de
doença grave;
III - condenada com filho
menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.”
Da leitura do texto legal, extrai-se
que a concessão do benefício almejado só alcança àqueles insertos em
cumprimento de pena em meio aberto e em condições pessoais
particulares.
Com a devida vênia, não se afigura
possível a extensão da benesse a reeducandos em regime semiaberto ou
fechado em razão da pandemia de Covid-19 ou pelo genérico argumento
de ser portador de doença respiratória crônica.
Nesse
sentido,
embora
os
documentos às fls. 27/30 demonstrem que o reeducando possui asma,
também revelam que AUDRIAN está recebendo o devido tratamento
dentro da unidade prisional, sendo acompanhado por médico e fazendo
uso de medicamentos, de modo que a concessão da liberdade não se faz
necessária.
Observo que não há provas que na
condição atual de saúde do reeducando este necessita de cuidados
especiais que não possam ser oferecidos no estabelecimento prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006654-27.2020.8.26.0996 -Voto no 1723
6
ainda que mediante remoção para unidade hospitalar adequada.
A propósito do tema, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, com destaques:
"PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITOS
DE
ANTECIPAÇÃO
DA
PROGRESSÃO
AO
REGIME ABERTO E PRISÃO DOMICILIAR.
PANDEMIA.
COVID-19.
SITUAÇÃO
DE
VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese, as instâncias ordinárias
ressaltaram que o agravante não pertence a
grupo
de
risco
e
que
não
haveria
comprovação de que o tratamento de saúde
oferecido no estabelecimento prisional seria
ineficiente.
2. Não houve, portanto, demonstração nos
autos de que o agravante se encontraria em
situação de vulnerabilidade que pudesse
ensejar, de forma excepcional, a concessão do
pedido com amparo na Resolução n. 62 do
CNJ, não fazendo jus, portanto, à progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006654-27.2020.8.26.0996 -Voto no 1723
7
antecipada de regime, tampouco à prisão
domiciliar. Precedentes.
3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos
moldes em que pleiteia a defesa, seria
imprescindível adentrar o conjunto fático-
probatório
dos
autos,
sendo
isso
um
procedimento incompatível com a estreita via
do writ.
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no
HC 580.089/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
02/06/2020, DJe 15/06/2020, grifei).
Não há dados concretos a revelar
algum foco do novo vírus na penitenciária em que se encontra o
agravante, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para a antecipação indiscriminada de liberdade, ainda que o paciente
pertença a grupo considerado de maior vulnerabilidade.
Ademais, tem sido amplamente
divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo que as unidades prisionais vêm se mobilizando para
desenvolver ações contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual
com orientações para evitar a proliferação do vírus no ambiente
carcerário.
Além disso, em parceria com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006654-27.2020.8.26.0996 -Voto no 1723
8
prefeituras e instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas,
inclusive, já receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional.
Nas portas dos presídios foram
colocadas caixas higienizadoras para que as pessoas façam a limpeza
dos calçados ao sair e ao entrar no local de trabalho e, também, quando
chegam para suas atividades, é feita a aferição da temperatura.
Assim, uma vez adotadas medidas
nos estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos
presos, não há espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na
Administração Penitenciária.
Portanto, nenhum reparo merece a
decisão do MM. Juízo de Direito do Departamento de Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR